Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CMN. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos provenientes de contrato entabulados com a instituição financeira agravada. Pedido de suspensão dos débitos automáticos referentes a diversos contratos de empréstimo e cartão de crédito, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema 1085 do STJ. Alegação de comprometimento excessivo da renda do recorrente e impossibilidade de subsistência digna.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, diante da alegação de comprometimento da renda do recorrente.
III. Razões de decidir
3. O STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor.
4. Em que pese o disposto, os contratos mencionados pelo agravante não foram individualizados, sendo apresentados extratos genéricos e insuficientes para comprovar a forma de pagamento.
5. Os contracheques indicam que vários dos empréstimos são consignados em folha de pagamento, não abrangidos pela Resolução BACEN no 4.790/2020.
6. Ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de débitos em conta corrente passíveis de cancelamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A suspensão de descontos automáticos exige verificação da compatibilidade do contrato com a Resolução BACEN n. 4.790/2020. A indefinição quanto à natureza jurídica dos contratos e à extensão da pretensão impede a concessão de tutela provisória sem o devido contraditório e ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução n. 4.790/2020 do CMN.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.11.2020 (Tema 1085);
TJDFT, Acórdão 2000142, 0700361-33.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025.
TJDT, Acórdão 2033220, 0736529-65.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.